Tribunal: TJPA
Processo: 0878663-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878663-06.2018.8.14.0301

APELANTE: IRACEMA SATOMI YOKOKURA, EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO, IRACEMA SATOMI YOKOKURA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878663-06.2018.8.14.0301

EMBARGANTES: IRACEMA SATOMI YOKOKURA E EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM FUNDAMENTO NO PROVEITO ECONÔMICO. HIPOTECA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I – Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015;

II – No caso, inexiste omissão no julgado, uma vez que a decisão colegiada apreciou de forma clara e fundamentada a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, adotando como parâmetro o valor do ônus hipotecário, correspondente ao preço de aquisição do imóvel, o que representa o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora;

III – A fundamentação adotada no acórdão evidencia que a matéria foi enfrentada de modo suficiente, inexistindo qualquer vício que justifique a alteração do julgado;

IV – Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878663-06.2018.8.14.0301

EMBARGANTES: IRACEMA SATOMI YOKOKURA E
EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRACEMA SATOMI YOKOKURA e EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO

diante
de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado
em face de BANCO DO BRASIL SA
.

Eis a ementa do acórdão:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BAIXA DE HIPOTECA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I - Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que determinou a baixa de hipoteca e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais. II - Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A: alega ilegitimidade passiva e validade das hipotecas até a conclusão de todas as obrigações contratuais. Argumento rejeitado. Hipoteca deve ser baixada após quitação do imóvel, conforme entendimento da Súmula 308 do STJ. Manutenção da legitimidade passiva do banco. III - Apelação interposta pelos autores: Requerem a majoração dos danos morais e a fixação de honorários sucumbenciais com base no valor da causa. Cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, a fixação de honorários advocatícios deve englobar a condenação (dano moral) e proveito econômico (declaratória de nulidade de hipoteca), sendo fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido e 10% sobre a condenação. IV - Conclui-se: 1) pelo Conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e 2) Conhecimento e PROVIMENTO PARCIAL do recurso de apelação interposto pelos autores
(ID.
21552552
).

Arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não ter
expressado que os honorários deveriam ser contabilizados do valor atualizado do imóvel
(ID.
21724117
).

Não f
oram apresentadas contrarrazões
(ID.
22048033
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878663-06.2018.8.14.0301

EMBARGANTES: IRACEMA SATOMI YOKOKURA E EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que

inexi
ste a referida omissão no acórdão. Explico:

Em consulta as razões do acórdão, verifica-se que a decisão colegiada formou inequívoco entendimento de que os honorários deveriam ser contabilizados com base no valor de aquisição do imóvel. Vejamos:

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, sabe-se que havendo pedido declaratório atendido, deve-se incidir os honorários sobre o proveito econômico obtido, que no caso arbitro em 10% sobre o importe do ônus hipotecário, equivalente ao preço de aquisição do imóvel, e ainda havendo condenação em danos morais arbitro em 10% sobre a condenação,
nos moldes
do art. 85, §2° do CPC (ID. 21552552o.

Nesse sentido, observa-se que não há qualquer omissão no acórdão. Tratando-se de honorários devidos em razão do proveito econômico obtido com o deslinde da demanda — que consistiu na baixa da hipoteca que onerava o imóvel — é plenamente justificável concluir que o benefício econômico decorrente da ação resultou, necessariamente, da extinção do débito que gravava o bem.

Desse modo, entende-se que
o acórdão não merece qualquer modificação.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
NEGO
-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o acórdão embargado
.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025